Tribunal: TJMT
Processo: 1004235-28.2019.8.11.0007
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004235-28.2019.8.11.0007
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REQUERENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REQUERIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A PETIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

AÇÃO DE RESSARCIMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA IMPOSTA PELA ANAC – IRREGULARIDADES NO AEROPORTO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – PAGAMENTO EFETUADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Como se sabe, prescrevem em 05 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, conforme Decreto n.º 20.910/32.

2. É de responsabilidade do Município de Alta Floresta arcar com o pagamento de multa administrativa, decorrente de irregularidades identificadas em inspeção da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), realizada em aeródromo situado naquela urbe, por força de obrigação constante em Termo de Cooperação Técnica, firmado com o Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma:

Trata-se de
“AÇÃO DE RESSARCIMENTO”
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA,
objetivando o ressarcimento da quantia atualizada de R$ 47.998,32 (quarenta e sete mil e novecentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos) em decorrência do pagamento, pelo Estado, de 03 (três) multas impostas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), por irregularidades no aeroporto localizado no referido Município, bem como a condenação em honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor de condenação.

O autor sustenta, em síntese, que a conduta do requerido caracteriza ato ilícito, na forma dos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, na medida em que, por sua culpa,
“(...) ao inobservar as regras da ANAC, a que estava obrigado também por força do Termo de Cooperação Técnica nº 244/2007, causou danos ao Estado, na medida em que descumpriu as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil”
(
sic
– ID. 53110022 - Pág. 2).

Ainda, acrescenta que o dever de reparação por parte do Município de Alta Floresta emerge da aplicação da teoria da guarda, somado ao princípio geral do direito de vedação ao enriquecimento sem causa e da intranscedência subjetiva, bem como no disposto no artigo 37, §6.º, da Constituição Federal.

Em sede de contestação (ID. 53110040), o Município suscita a preliminar de

ilegitimidade passiva, visto que na época dos

fatos não possuía responsabilidade pela administração do aeroporto, bem como a

prescrição do pedido de ressarcimento.

No mérito, alega a nulidade do procedimento administrativo em face da ausência de notificação

referente ao processo administrativo e a penalidade imposta; a não comprovação da ocorrência da infração, e, a inaplicabilidade da responsabilização civil, uma vez que não ficou suficientemente demonstrado o dano causado à parte

requerente.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido
“(...)para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização de dano material no importe de R$ 43.605,00 (quarenta e três mil e seiscentos e cinco reais) devidamente corrigidos pelo IPCA-E e, acrescido de juros de mora pelo índice oficial da poupança ao mês, a partir do evento danoso”
e condenou
“a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º, inciso I, do CPC”
(cf. sentença de ID. 53114950).

Contra a sentença foi interposto recurso de apelação pelo Município de Alta Floresta (ID. 53114953) e apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (ID. 53114956).

Com a remessa dos autos para o Tribunal de Justiça, foi declarada a nulidade da sentença pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ementa que transcrevo (ID. 119948968):

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELO ESTADO DE MATO GROSSO EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO - TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – SENTENÇA NULA – APELO PREJUDICADO.

1. Conflito entre dois entes federativo, estando no polo ativo o Estado de Mato Grosso e no polo passivo o Município de Alta Floresta.

2. Competência para processar e julgar originariamente a presente ação é das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, a teor do que dispõe o art. 17-B, inciso I, alínea L, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

3. Logo, nula é a sentença prolatada pelo juízo a quo, uma vez que proferida pelo juiz absolutamente incompetente.

4. Determinação de redistribuição da presente ação para a Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

5. Declarada prejudicada a análise do Recurso de Apelação.

(N.U 1004235-28.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

Determinada a redistribuição para as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXM. SR.
JONES GATTASS DIAS

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de Ação de Ressarcimento ajuizada
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA,
objetivando o ressarcimento da quantia atualizada de R$ 47.998,32 (quarenta e sete mil e novecentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos) em decorrência do pagamento, pelo Estado, de 03 (três) multas impostas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), por irregularidades no aeroporto localizado no referido Município, bem como a condenação em honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor de condenação.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

O Município de Alta Floresta, em sede de contestação, argui a sua ilegitimidade passiva, aduzindo que o aeroporto se encontrava sob a responsabilidade do Estado de Mato Grosso quando da lavratura do Auto de Infração n.º 9256/2013 pela ANAC.

Todavia, nota-se que a aventada preliminar se confunde com o mérito da ação, razão pela qual será analisada em conjunto com este.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO:

No que tange à alegação de prescrição, esta não merece prosperar, tendo em vista que quando se tratar de Fazenda Pública, o prazo prescricional será de 05 (cinco) anos da data ou do fato que do qual se originarem, nos termos do art. 1.º do Decreto nº 20.910/32,
in verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Extrai-se do citado dispositivo legal que o termo inicial da prescrição é o surgimento da pretensão, presumindo que o titular obteve imediato conhecimento do direito violado.

Logo, embora o requerido insista que o marco inicial da prescrição, no caso posto, seja a data da lavratura do Auto de Infração n.º 9256/2013, isto é, o dia 16.01.2013, observa-se que, de fato, o marco é no dia em que se deu o pagamento indevido pela autoridade que não era legítima para quitação de tal débito.

Na hipótese, a multa foi aplicada em 16.01.2013, mas o pagamento somente ocorreu em 31.08.2018, conforme boletos e nota de ordem bancária (ID. 53110024 - Pág. 3/5 e ID. 53110025 - Pág. 9/13), e a ação de ressarcimento foi ajuizada, na data de 26.09.2019.

Logo, o marco inicial para cobrança dos valores da multa (fato gerador) se dá entre a data do pagamento, reputado indevido, e o ajuizamento da ação, ou seja, entre o prazo de recolhimento, contado a partir de
31.08.2018,
e o ingresso da ação em juízo, em
26.09.2019.

Cita-se precedente nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PARCELA DE PECÚLIO. PRESCRIÇÃO. (...)

1. A jurisprudência desta Corte inadmite a restrição da incidência da Tese 553/STJ ("Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002") nas ações indenizatórias, aplicando-a a qualquer espécie de ação ajuizada contra a Fazenda. Distinção pretendida pelo agravante que se revela descabida.

2. Configura-se inafastável a aplicação da Súmula 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário") à pretensão que demanda o revolvimento do teor de lei complementar estadual para acolhimento das razões do insurgente.

(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1827434/PA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019) (grifo nosso).

Logo, fica evidente que não se operou o lapso prescricional quinquenal.

Dessa modo,
REJEITO
a preliminar suscitada pela Municipalidade.

DO MÉRITO:

O cerne da pretensão gira em torno de saber se o Município de Alta Floresta possui, ou não, o dever de ressarcir o Estado de Mato Grosso pelo valor que pagou pelas multas, retratada no Auto de Infração n.º 9256/2013, decorrentes das irregularidades identificadas pela Agência Nacional de Aviação (ANAC), durante inspeção, no aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias (SBAT), sediado na citada municipalidade.

O conjunto probatório revela que, entre os dias 15 e 16.01.2013, foi realizada inspeção aeroportuária (RIA n.º 001E/SAI-GFIS/2013) no aeródromo de Alta Floresta – Piloto Osvaldo Marques Dias (SBAT), oportunidade em que foi constatado que
“(...) os Srs. Edimar Silva Vila Nova e Valmir José da Paiva (...) e ainda a Sra. Telma de Oliveira Pereira (...) todos funcionários do operador de aeródromo e desempenhando a função de Agente de Proteção, encontram-se com seus Cursos Básico em Segurança da Aviação Civil vencidos desde 20/01/2012. Vale salientar que são os únicos profissionais AVSEC no aeroporto”
(cf. Auto de Infração de ID. 53110027 - Pág. 3).

A conduta foi enquadrada no art. 289, inciso I, do Código Brasileiro de Aeronáutica c/c artigos 13 e 129, inciso I, letra “a”, do Anexo à Resolução ANAC n.º 63/2008, sendo aplicadas 03 (três) penalidades de multa à autuada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pagas pelo Estado de Mato Grosso.

Consta da Nota Técnica (ID. 53110035 - Pág. 8), que o operador do aeroporto, responsável pela administração e exploração, era, à época dos fatos, a Prefeitura Municipal de Alta Floresta com força no
Termo de Cooperação Técnica n.º 224/2007
, firmado entre o Município e a Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso (SINFRA), e o seu Termo Aditivo.

Deveras, a cláusula segunda do Termo de Cooperação Técnica n.º 224/2007, celebrado em 14.08.2007, estabelece que
“(...) o prazo de vigência deste instrumento é de 1825 (um mil, oitocentos e vinte e cinco) dias, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por períodos iguais e sucessivos, desde que devidamente justificada e anterior ao término da vigência”.

Por sua vez, no dia 17.05.2012, isto é, antes do fim da vigência do termo, foi promovido o “Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica n.º 224/07” para aditar o prazo de vigência de 1.825 (um mil oitocentos e vinte e cinco) dias para 5.475 (cinco mil e quatrocentos e setenta e cinco) dias, ou seja, por 15 (quinze) anos, contados a partir da data da assinatura (cláusula terceira – ID. 53110033 - Pág. 2).

Ademais, urge frisar que a cláusula quarta do referido termo de cooperação previa quais eram as obrigações cabíveis ao Município (ID. 53110034). Confira-se:

“
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES

1. Caberá ao Município

a. Cumprir as Normas e Recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC;

b. Obedecer ao disposto no Plano Diretor, Plano de Desenvolvimento ou Plano Aeroviário Estadual de Mato Grosso, aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil ou, quando for o caso apresentar a SINFRA proposta de autorização do Plano Diretor que encaminhará a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, e que se for aprovado norteará as futuras construções e ampliações;

c. Manter e conservar o aeródromo com todas as instalações e serviços necessários ao seu perfeito funcionamento e ativar em toda a sua área um sistema de segurança e vigilância;

(...)”

Infere-se, também, que, em 27.08.2013, a União delegou ao Estado de Mato Grosso, por meio de Convênio n.º 123/2013, a exploração do aeroporto localizado no município de Alta Floresta, pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos, sem prejuízo de solicitação de nova delegação pelo interessado (ID. 53110029).

Na sequência, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, ora autor, celebrou com o Município de Alta Floresta o
Termo de Cooperação Técnica n.º 164/2015,
com o intuito de formalizar a parceria para transferir a competência e exploração do aeroporto situado naquela urbe, pelo prazo de 32 (trinta e dois) anos, sem prejuízo de solicitação de nova delegação pelo interessado (ID. 53110030).

Na cláusula sexta do Termo de Cooperação Técnica, firmado entre as partes, consta que o cooperado assumira as responsabilidades quanto às obrigações vencidas e vincendas. Veja-se:

“
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES GERIAS DO COOPERADO

6.1 Incumbe ao Cooperado:

(...)

XXI. Responsabilizar-se pelas determinações legais, encargos, ônus, obrigações ou compromissos assumidos, inclusive de natureza fiscal, previdenciária, trabalhista, securitária, de segurança e medicina do trabalho, vencidos e vincendos, relacionados ao objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA;

(...)”

Diante disso, não resta dúvida de que a irregularidade constatada em 16.01.2013, que deu causa à aplicação da multa pela ANAC, era de responsabilidade do Município de Alta Floresta, conforme obrigações assumidas no Termo de Cooperação Técnica n.º 224/07.

Inclusive, sobre esse ponto, não merece acolhida a alegação do Município de Alta Floresta no sentido de que o aditivo ao Termo de Cooperação Técnica não possui validade jurídica, sob o fundamento de que o documento foi elaborado e assinado unilateralmente pelo Estado de Mato Grosso.

Isso porque o ente estadual observou adequadamente o disposto nos artigos 12 e 13, da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/ AGE nº. 001/2009, procedendo com a publicação do extrato do Termo Aditivo no Diário Oficial do Estado, consoante Edição n.º 25812, de 28 de maio de 2012.

Além disso, a alegada ausência de instauração de processo administrativo pelo Estado de Mato Grosso em desfavor do Município de Alta Floresta não é suficiente para afastar a responsabilidade do ente municipal pelo pagamento da multa.

Vale lembrar que o Município não foi incluído no processo administrativo instaurado pela ANAC devido à inexistência de relação jurídica direta entre o ente municipal e a Autarquia Federal. Por outro lado, houve a instauração de processo administrativo pelo Estado de Mato Grosso visando o ressarcimento ao erário estadual, restando infrutífera a composição administrativa.

Ademais, é de se presumir a veracidade e legalidade da autuação feita pela ANAC, a qual em vistoria
in loco
verificou a falta de capacitação técnica dos prepostos do Município que estavam laborando no aeroporto local.

Dessa forma, por força do Termo de Cooperação Técnica n.º 224/2007, cumpria ao Município de Alta Floresta observar as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), sendo, portanto, responsável pela irregularidade constatada.

Por seu turno, tendo em vista que a multa imposta foi paga pelo Estado de Mato Grosso, por força do Convênio n.º 123/2013 celebrado com o Ministério da Aeronáutica, ao ente estadual é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSACIMENTO – MULTA IMPOSTA PELA ANAC – IRREGULARIDADES NO AEROPORTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – CONFUSÃO COM O MÉRITO DA AÇÃO – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELAS IRREGULARIDADES CONSTADAS
– TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 224/2007 – PAGAMENTO EFETUADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO –
RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juiz decide de forma objetiva, direta e sucinta, resolvendo a questão posta em análise, não sendo obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos despendidos pelas partes.

2. Por força do Termo de Cooperação Técnica nº 224/2007, cumpria ao Município de Alta Floresta observar as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, sendo responsável pela irregularidade constatada no aeroporto.

3. Tendo em vista que a multa imposta pela ANAC foi paga pelo Estado de Mato Grosso, a este é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restando ao Município o dever de ressarcimento.

(N.U 1004561-85.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSACIMENTO – MULTA IMPOSTA PELA ANAC – IRREGULARIDADES NO AEROPORTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SINOP – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELAS IRREGULARIDADES CONSTADAS – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 155/2007 –
PAGAMENTO EFETUADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO
– RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

1. Por força do Termo de Cooperação Técnica nº 155/2007, cumpria ao Município de Sinop observar as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, sendo responsável pela irregularidade constatada no aeroporto.

2. Tendo em vista que a multa imposta pela ANAC foi paga pelo Estado de Mato Grosso, a este é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restando ao Município o dever de ressarcimento.

(N.U 1012455-88.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – MULTA IMPOSTA PELA ANAC – IRREGULARIDADES NO AEROPORTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – NÃO EVIDENCIADA – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL – ALEGADA PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELAS IRREGULARIDADES CONSTADAS – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 090/2008 – PAGAMENTO EFETUADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Feito o pedido de denunciação à lide, ao qual não houve pronunciamento judicial, cabe à parte, devidamente intimada dos atos processuais, se insurgir sobre a falta da apreciação do seu pedido em momento oportuno, sob pena de preclusão temporal da matéria.

2. Por força do Termo de Cooperação Técnica nº 090/2008, cumpria ao Município de observar as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, sendo responsável pela irregularidade constatada no aeroporto.

3. Tendo em vista que a multa imposta pela ANAC foi paga pelo Estado de Mato Grosso, a este é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restando ao Município o dever de ressarcimento.

(N.U 1016986-25.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – MULTA – AUTO DE INFRAÇÃO – AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC) – IRREGULARIDADES – AEROPORTO SITUADO NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PAGAMENTO INDEVIDO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É de responsabilidade do Município de Rondonópolis arcar com o pagamento de multa administrativa, decorrente de irregularidades identificadas em inspeção da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), realizada em aeródromo situado naquela urbe, por força de obrigação constante em Termo de Cooperação Técnica, firmado com o Estado de Mato Grosso.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.(N.U 1011357-07.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)(grifo nosso)

Por fim, quanto à atualização do débito, devem ser observados os entendimentos assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146-MG (Tema 905), segundo os quais, nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, como regra geral, deve ser aplicado o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), e juros moratórios, que devem incidir no caso em tela, com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora, para reconhecer os danos materiais de responsabilidade do Município Réu e para CONDENÁ-LO ao pagamento de indenização, no valor de
R$ 43.605,00 (quarenta e três mil e seiscentos e cinco reais),
devendo ser observado, quanto à correção monetária e juros moratórios, o disposto nos Temas 810/STF e 905/STJ.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 3.º, inciso I, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

As Câmaras de Direito Público e Coletivo têm decidido casos idênticos ao presente, qual seja, pedido de ressarcimento do Estado de Mato Grosso do valor pago a título de multa imposta pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) contra os Municípios (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1012455-88.2019.8.11.0015, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 9 de agosto de 2022; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1004239-65.2019.8.11.0007, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 20 de junho de 2022).

Logo, não se cuida de hipótese de conflito qualificado entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta, que pudesse justificar a competência originária do Tribunal para processar e julgar a demanda.

Todavia, certo ou errado, a questão acerca da competência restou decidida pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (acórdão, Id. 122814963) e não houve suscitação de conflito negativo de competência, muito menos recurso pelas partes; logo, cuida-se de questão preclusa.

Dessa forma, acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022